Tribunal: TJDFT
Processo: 0725362-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO RECONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO DA DROGA À DIFUSÃO ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se cogita em nulidade do flagrante quando a conduta do recorrente que antecedeu a prisão foi suficientemente suspeita, pois, além de estar em praça pública conhecida pela traficância, conversando com um motociclista, os policiais o viram dispensar uma sacola suspeita, que, após a prisão, se constatou ter mais de 100 gramas de cocaína.
2. Inviável a absolvição se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. As circunstâncias fáticas da prisão em flagrante, no caso, não deixam dúvidas da prática de mercancia ilícita, não cabendo a desclassificação para porte de entorpecente para uso próprio.
4. Recurso conhecido e desprovido.